Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725918-61.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE DE OLIVEIRA REIS NETO IMPETRANTE: ELIANA MARIA COLUSSO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ELIANA MARIA COLUSSO em favor de JOSE DE OLIVEIRA REIS NETO, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do DF. JOSE DE OLIVEIRA REIS NETO foi condenado, como incurso nos crimes de participação em organização criminosa, dispensa indevida de licitação, fraude à licitação, fraude a ato de procedimento licitatório, corrupção passiva, tráfico de influência, corrupção ativa e usurpação da função pública, a uma pena total de 31 anos de reclusão, em regime fechado. A ação penal tramitou na 3a Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR e se encontra em fase de apelação, a qual está pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal da 4a Região (Apelação Criminal n. 5002007-41.2018.4.04.7002/PR). Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mas, em 2/4/2020, no HC 570398, o STJ deferiu o pedido liminar para "assegurar ao paciente o direito de permanecer em prisão domiciliar, enquanto perdurarem as recomendações preventivas relativas à Covid-19, devendo tal segregação ser implementada pelo Magistrado singular, que fixará as condições para a implementação da medidas". A MM. Juíza da Vara de Execuções Penais de Foz do Iguaçu, “levando-se em conta a concessão de liberdade provisória ao sentenciado”, determinou o arquivamento do feito – da execução provisória da pena (ID 28077289 - Pág. 1). Em 28/10/2020, tendo em vista a informação de que o paciente mudou seu domicílio para o Distrito Federal, a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais de Foz do Iguaçu declinou a competência para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pois “eventual rediscussão do benefício poderá ensejar a prisão do sentenciado e seu recolhimento em unidades prisionais do Distrito Federal”. Em 19/11/2020, o MM. Juiz da VEP, em cumprimento à decisão do STJ, proferida no HC 570398, deferiu a prisão domiciliar, em caráter humanitário, sob monitoração eletrônica, contra o que se insurge a impetrante no presente writ. A impetrante alega, em suma, que “andou bem a magistrada da Vara de Execuções Penais do Paraná que cumprindo a liminar deferida pelo STJ, expediu o alvará de soltura ao Paciente, pois, não prevalecia mais a prisão preventiva e nem havia fundamentos para a cautelar menos gravosa, também, não era o caso do Paciente se submeter a execução provisória da pena condenatória, eis, que pendente de decisão de recurso interposto no TRF4, sem transitado em julgado, seguindo o disposto no artigo 5o, LVII, CF e ao ADPF347 TPI/DF”. Aduz que o paciente foi posto em liberdade em 03/04/2020, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, o que perdurou até 02/02/2021, quando lhe foi imposto medida cautelar de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Brasília-DF, sem atentar para a condição de liberdade provisória que gozava o Paciente, o que configura abuso de autoridade e coação ilegal, constrangendo o paciente no seu direito de ir e vir, sem justa causa. Afirma que a regressão desse status para medida mais gravosa somente poderia ocorrer em duas situações: falta grave ou início do cumprimento definitivo de pena condenatória, sendo que não ocorreu nenhuma das duas situações, apenas uma alteração de competência de juízo, em decorrência da alteração de domicílio do Paciente. Requer, liminarmente, seja revogada a medida cautelar de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, deferindo, ao paciente, liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar, com o reconhecimento da liberdade provisória, sendo determinado o “arquivamento e extinção da execução pena provisória do paciente”. O pedido liminar foi indeferido. Apresentado pedido de reconsideração, esse foi indeferido. Informações prestadas pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ. É o relatório. Decido. Constitui atribuição do relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 87, III, RITJDFT). O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No presente habeas corpus, a impetrante se insurge contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, ao implementar decisão proferida no HC 570398 pelo STJ, deferiu a prisão domiciliar, em caráter humanitário, sob monitoração eletrônica, ao paciente. Confira-se o teor do decisum combatido: “Em sede de liminar em HC, o STJ concedeu a ordem para "assegurar ao paciente o direito de permanecer em prisão domiciliar, enquanto perdurarem as recomendações preventivas relativas à Covid-19, devendo tal segregação ser implementada pelo Magistrado singular, que fixará as condições para a implementação da medidas". Diante de tais circunstâncias, com base no art. 117, II da Lei 7.210/84, art. 38 do Código Penal e art. 5o, inciso XLIX da Constituição Federal, respaldado ainda no princípio Magno da Dignidade da Pessoa Humana e no específico princípio da Individualização da Execução da Pena, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR, em caráter humanitário, ao Sentenciado(a), sob monitoração eletrônica, mediante adesão integral aos termos fixados por este Juízo para a implementação da medida. O Sentenciado fica submetido às seguintes condições: 1. Apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do termo de guarda e responsabilidade do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME, situado no SIA TRECHO 3, LOTES 1379/80, 1o andar, telefones: 0800.7294999, 3335-9434 e 3233-1719. 2. Residir no endereço a ser informado ao CIME E a este Juízo (QS 108, Conjunto 04, Lote 04, Apto 1001, Ed. Residencial ImprensaV, Samambaia Sul, Distrito Federal). 3. Não mudar de endereço sem antes receber autorização da Vara de Execuções Penais. 4. Manter número de telefone celular ativo, de uso próprio, que deve ser cadastrado junto ao CIME para contatos. 5. Caso possua apenas um número de telefone celular para contato, deverá fornecer um número adicional, para contatos suplementares com o CIME. 6. Manter atualizados os números de telefones de contato junto ao CIME. 7. Recarregar a tornozeleira eletrônica diariamente, conforme orientado(a) pelo CIME, mantendo-a ativa ininterruptamente. 8. Receber visitas da equipe de fiscalização da monitoração eletrônica, respondendo prontamente a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas. 9. Não realizar qualquer comportamento que afete o normal funcionamento da monitoração eletrônica, nem permitir que outros façam. 10. Não remover, ou tentar remover, violar, modificar ou danificar a tornozeleira eletrônica, nem permitir que outros façam. 11. Comunicar imediatamente o CIME, pelos telefones indicados no termo de guarda e responsabilidade, sobre qualquer falha no equipamento de monitoração eletrônica. 12.Entrar imediatamente em contato com o CIME, pelos telefones indicados no termo de guarda e responsabilidade, caso tenha que sair do perímetro estipulado em virtude de situação emergencial, como doença própria ou de familiar sob sua responsabilidade, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação emergencial, imprevisível e inevitável, apresentando o respectivo comprovante ao CIME nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes ao evento. 13. Não praticar fatos definidos como crime. 14. Não ingerir bebidas alcoólicas, não fazer uso de substâncias entorpecentes, nem se fazer acompanhar de pessoas de maus costumes. 15. Permanecer em casa por período integral, exceto para buscar atendimento médico hospitalar próprio ou de familiar sob sua responsabilidade, se o caso, na rede hospitalar do DF, em caso de emergência médica, consultas ou exames agendados, previamente informados ao CIME, devendo o(a) Sentenciado(a), após o atendimento emergencial, solicitar à entidade médica atestado de comparecimento onde conste horário de chegada e liberação, o qual será posteriormente apresentado ao CIME, para fins de controle. 16. O(a) apenado(a) não está autorizado(a) a sair de sua residência, salvo situações anteriores. 17. Não realizar visitas a interno(a)(s) de unidades prisionais ou de unidades do sistema socioeducativo. 18. Comparecer à Seção Psicossocial deste juízo, somente quando intimado(a), para acompanhamento, bem como para informar e justificar suas atividades. 19. Dirigir-se ao CIME para retirada da tornozeleira eletrônica, quando determinado por este Juízo. Considerando a suspensão das audiências presenciais no âmbito do TJDFT, em virtude da pandemia de COVID-19, conforme Portaria Conjunta n. 30/2020 - TJDFT e da Portaria n. 01/2020 desta VEP, deixo de designar, por ora, data para a audiência admonitória. Sem prejuízo, tendo em vista a urgência da medida ora deferida, bem como as recomendações das autoridades médicas e sanitárias no que tange à prevenção da referida pandemia, DETERMINO AO(À) SENTENCIADO(A) O ABSOLUTO RECOLHIMENTO DOMICILIAR, no endereço que será cadastrado junto ao CIME, de onde somente poderá sair para buscar atendimento médico emergencial, se for o caso, mediante comprovação posterior, junto a este Juízo e àquele Centro de Monitoração. Nesse ínterim, o Reeducando deverá observar de forma diligente todas as recomendações das autoridades da área de saúde no que tange à prevenção do contágio pelo vírus SARS Cov-2. Expeça-se mandado de intimação, a ser cumprido no endereço QS 108, Conjunto 04, Lote 04, Apto 1001, Ed. Residencial ImprensaV, Samambaia Sul, Distrito Federal, a fim de que o reeducando se apresente no horário de 12h00 às 17h00 ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME, situado no SIA TRECHO 3, LOTES 1379/80, 1o andar, telefones: 0800.7294999, 3335-9434 e 3233-1719, no prazo de 48 horas, munido de documento de identificação pessoal e comprovante de residência, a fim de que seja instalada a tornozeleira eletrônica e cadastrada a zona de inclusão, que, reitero, deverá se restringir ao endereço residencial acima mencionado. Advirta-o que o não comparecimento importará na expedição do mandado de prisão. Comunique-se ao CIME, com urgência. Intimem o MP e a Defesa. CONCEDO FORÇA DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA À PRESENTE DECISÃO. BRASÍLIA, 19 de novembro de 2020. Vinícius Santos Silva Juiz de Direito Substituto” (grifos no original) Informou a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF que “as partes não recorreram da decisão proferida por este Juízo”. Conforme já mencionado, o paciente teve a prisão preventiva decretada pela 3a Vara Federal de Foz Iguaçu/PR, prisão esta que foi mantida na sentença condenatória, estando a ação penal em fase de apelação no Tribunal Regional Federal da 4a Região. Tendo em vista a informação da defesa no sentido de que o paciente mudou de domicílio, vindo a residir no Distrito Federal, o Juízo da VEP da Comarca de Foz do Iguaçu declinou da competência em favor da Vara de Execução Penal do DF, Juízo este que passou a ser o competente para implementar o determinado pelo STJ: concessão de prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica enquanto perdurarem as recomendações preventivas relativas à Covid-19, devendo tal segregação ser implementada pelo Magistrado singular, que fixará as condições para a implementação da medidas. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, de reforma da decisão que, em cumprimento ao determinado pelo STJ, deferiu a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio. Cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica. O pedido deve ser formulado por meio de agravo em execução penal, pois tal recurso é o apropriado para enfrentar a matéria atinente ao constrangimento suscitado, conforme preceitua o artigo 197 da Lei de Execução Penal: "Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo." O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. A via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. (...) (HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) Esse também é o entendimento do TJDFT: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. A decisão que indefere o pedido de prisão domiciliar desafia a interposição do recurso de agravo em execução. 2. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores e deste eg. TJDFT, não se deve admitir a utilização o Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e do rito célere do writ. 3. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva. 4. Ordem não admitida. (Acórdão 1316684, 07000066220218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. Não se admite o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, que não se evidenciam na espécie na decisão que indeferiu o pedido de modificação de regime inicial de cumprimento de pena. ‘Ordem não admitida. (Acórdão 1145856, 07223963120188070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder do magistrado que atua no feito e considerando que a questão levantada diz respeito à decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que desafia recurso próprio, mostra-se inviável a admissão do presente writ. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador